Tribunal: TJDFT
Processo: 0711380-09.2020.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-30
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. DÓLARES NÃO ENTREGUES. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO. INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.
I - A responsabilidade da Corretora pelas operações efetuadas pela sua correspondente é limitada ao período de vigência do contrato.
II – Apelação da ré B&T Corretora de Câmbio Ltda não conhecida. Apelação da autora desprovida.